Tribunal: TJBA
Processo: 8064692-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064692-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DA CUNHA RODOVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
GUILHERME MARTINS MALUFE, MIGUEL ALFREDO MALUFE NETO, GABRIELA MARTINS MALUFE CAPONE

AGRAVADO: ALEXSANDRO BARROS SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INTERDEPENDÊNCIA DE OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLÁUSULA EXPRESSA DE CONCOMITÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir o vendedor a entregar documentação de embarcação, sob fundamento de que a entrega dos documentos estava condicionada à quitação integral do preço e outorga das escrituras de dação em pagamento. O agravante sustenta que o pedido se limita à entrega do documento de porte obrigatório, necessário para regularização perante fiscalização, enquanto o agravado defende que a cláusula contratual subordina a entrega da documentação ao cumprimento integral das obrigações.

2. A interpretação contratual deve observar a literalidade das cláusulas pactuadas, especialmente quando há disposição expressa sobre a ordem e condições de cumprimento das obrigações recíprocas.

3. A cláusula nona do contrato estabelece de forma inequívoca que a entrega dos documentos da embarcação ocorreria "concomitante com a outorga das escrituras", evidenciando a interdependência das prestações.

4. O inadimplemento do comprador quanto à dação em pagamento dos imóveis (terceira parcela) impede a exigibilidade da contrapartida do vendedor, nos termos do princípio da exceção do contrato não cumprido.

5. A alegação de que se trata apenas de "documento de porte obrigatório" não altera a natureza da obrigação contratualmente estabelecida, uma vez que as partes deliberadamente condicionaram sua entrega ao cumprimento integral do contrato.

6. A ausência de quitação das obrigações pelo comprador constitui óbice intransponível para a concessão da tutela antecipada, inexistindo probabilidade do direito ou urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8064692-17.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
FERNANDO DA CUNHA RODOVALHO JUNIOR
e como Agravado,
ALEXSANDRO BARROS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA